Tribunal: TJMT
Processo: 1006384-55.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006384-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO NASCIMENTO SILVA - CPF: 021.982.381-28 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
APELO DESPROVIDO
.

Restando evidenciada a ocorrência da litispendência com processo anteriormente ajuizado pela parte, com o mesmo objeto e causa de pedir, inclusive já julgado com o acolhimento da pretensão inicial, de rigor a extinção da demanda, julgamento do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006384-55.2020.8.11.0041

APELANTE:

LEANDRO NASCIMENTO SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO NASCIMENTO SILVA
, contra r. sentença proferida pelo mm. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ocorrência da litispendência, na forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a controvérsia está em saber se correta a extinção da ação por litispendência.

Aduz que a litispendência impede a distribuição de nova ação idêntica a anterior, e que para ser verificada é necessária a tríplice identidade entre os processos com relação às partes, causa de pedir e pedido.

Assevera que esta ação foi protocolada e recepcionada antes daquela, seja pelo protocolo inicial ou pelo despacho do magistrado, esta ação é a preventa e este juízo é o prevento, motivo pelo qual desde já requer que seja reformada a sentença, a fim de dar a devida vigência com o artigo 58 e 337, inciso VI e §§ 1º a 3º, todos do CPC.

Dessa forma, pugna pela reforma do
decisum
, para cassar a sentença recorrida e todos os seus efeitos, ao passo que inexiste a litispendência no presente feito, devendo retornar a Vara para que seja dado o devido prosseguimento
(Id 213570266).

Contrarrazões apresentadas no Id 213570269, onde a apelada postula pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante em litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 79/80 do CPC, bem como requer a manutenção da sentença ante a inequívoca demonstração da existência da coisa julgada.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id 213743782).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEANDRO NASCIMENTO SILVA
ajuizou a presente ação de cobrança de seguro obrigatório em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujo pedido foi julgado extinto sem resolução do mérito, diante da ocorrência da litispendência com os autos de nº. 1013958-32.2020.8.11.0041, na forma do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

O autor, ora apelante, por sua vez, aduz que a controvérsia está em saber se correta a extinção da ação por litispendência.

Isso porque o autor/apelante, em
26/03/2020
, ajuizou a ação de cobrança nº. 1013958-32.2020.8.11.0041, decorrente de acidente de trânsito sofrido em 19/10/2019, que lhe causou lesões permanentes, e cujo pleito inaugural restou acolhido por aquele Juízo, condenando a seguradora ao pagamento da indenização na ordem de
R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
– a título de seguro obrigatório.

Infere-se dos referidos fólios que a seguradora efetuou o pagamento da condenação em
24/10/2022
(Id 94705121 do processo nº. 1013958-32.2020.8.11.00411013958-32.2020.8.11.0041) e consta na referida ação que foi efetuado o pagamento das custas finais do processo (Id 101405496).

Por sua vez, nesta demanda (nº. 1006384-55.2020.8.11.0041), distribuída perante a 11ª Vara Cível da Capital em
14/02/2020
, o autor/apelante busca a condenação da apelada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, cujos pleitos, após regular tramitação do feito, foi julgada extinto, tendo

em vista que “
os autos 1013958-32.2020.8.11.0041, encontrar-se em fase mais adiantada e, considerando a situação destes autos e a evidente presença de requisitos do artigo 337, inciso VI e

1 a 3 do CPC, importa a análise desse juízo pela incidência dos efeitos da litispendência
”.

Dessa forma, incontroversa a existência da litispendência e coisa julgada, haja vista que a parte autora/apelada já recebeu os valores indenizatórios que lhe eram devidos na lide nº. 1013958-32.2020.8.11.0041, julgada extinta em face do cumprimento da obrigação, fruto do
mesmo acidente automobilístico
ocorrido em
19/10/2019
, não se mostrando crível a percepção de nova indenização securitária, sob pena de acarretar
bis is idem
e enriquecimento sem causa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COISA JULGADA MATERIAL
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA –
EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, em que ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”
(N.U 1006834-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ocorre litispendência quando a parte ajuíza demanda idêntica a outra ainda em curso, isto é, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que se verifica no presente feito.”
(N.U 1021553-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Assim, resta evidente a ocorrência da litispendência e coisa julgada material, tendo em vista que ambas ações de cobranças possuem idênticas partes, pedidos e causa de pedir, o que impõe a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao seu recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024